Tribunal: TJDFT
Processo: 0712532-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COBERTURA. INDENIZAÇÃO. INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. SÚMULA 257 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, ainda que o proprietário do veículo sinistrado seja a vítima do acidente. Inteligência da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte.
2. A lei de regência assegura ao consórcio de seguradoras o direito de, em ação regressiva, tentar reaver, do proprietário de veículos que se encontrar inadimplente, os valores que desembolsar. Todavia, tal medida deve ser objeto de ação autônoma, não havendo que se falar em compensação (Inteligência do art. 7o da Lei 6.194/1974).
3. Na esteira da jurisprudência, o termo inicial da correção monetária corresponde à data do evento danoso, que não equivale ao momento da negativa de pagamento da indenização pela seguradora. De acordo com a 580 do STJ, “a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no §7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.
4. No caso, a fixação da verba nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC sobre o valor da condenação resulta em quantia irrisória, o que atrai a incidência do disposto no art. 85, §8o do CPC, devendo a verba ser arbitrada, excepcionalmente, por equidade.
5. Em se considerando a disparidade entre o valor perseguido pelo autor e aquele firmado na sentença, mostra-se mais adequado à hipótese a distribuição do ônus da sucumbência no percentual de 30% para a ré/apelante e 70% para o autor/apelado, não havendo que se falar em sucumbência mínima.
6. Apelação parcialmente provida.